Tribunal: TJSP
Processo: 0035748-98.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: Turma Especial - Privado 1;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível
no 0035748-98.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
suscitante 2a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL, é suscitado
6a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Turma Especial - Privado
1 do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
procedente o conflito, fixando a competência da 6a Câmara de Direito Privado.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VITO GUGLIELMI
(Presidente sem voto), MARCIA DALLA DÉA BARONE, ALEXANDRE
MARCONDES, RUI CASCALDI, PIVA RODRIGUES, NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA, ERICKSON GAVAZZA MARQUES, JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS,
GALDINO TOLEDO JÚNIOR, ALVARO PASSOS, FRANCISCO LOUREIRO,
MOREIRA VIEGAS, ELCIO TRUJILLO, PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA
LEME FILHO, VIVIANI NICOLAU, SILVÉRIO DA SILVA, LUIS MARIO
GALBETTI, CARLOS ALBERTO DE SALLES E MARY GRÜN.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0035748-98.2020.8.26.0000 -Voto no 28310 – BAS
2
VOTO No 28.310
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 0035748-98.2020.8.26.0000
ORIGEM No 0025554-69.2015.8.26.0564
SUSCITANTE: 2a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
SUSCITADA: 6a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
INTDOS.: FATHON EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS S/A E OUTRO
Conflito de competência. Decisão agravada proferida na
habilitação de crédito referente à falência decretada na
vigência
do
Decreto-lei
no
7.661/1945.
Matéria
questionada se insere na competência preferencial da
Primeira Subseção de Direito Privado.
Conflito de competência acolhido, para fixar a
competência da 6a Câmara de Direito Privado.
Vistos.
Trata-se de conflito negativo de competência suscitado, por
acórdão, pela 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, sustentando, em síntese,
que o agravo de instrumento se refere à habilitação de crédito envolvendo falência,
decretada na vigência do Decreto-lei no 7.661/1945. Portanto, a matéria questionada
não estaria inserida no âmbito de competência estabelecido pelo artigo 6o da
resolução 623/2013 deste Tribunal de Justiça.
A suscitada, por acórdão, havia reconhecido a incompetência,
sob o entendimento de que a apreciação de agravo de instrumento, relacionado à
habilitação de crédito requerida com base no Decreto-lei no 7.661/45, seria de
competência de uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, nos termos do
artigo 6o da Resolução no 623/2013 e da Súmula no 158 deste Tribunal de Justiça.
É o relatório.
O presente conflito merece acolhimento.
De fato, não se constata a competência da 2a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0035748-98.2020.8.26.0000 -Voto no 28310 – BAS
3
Reservada de Direito Empresarial, tendo em vista que a massa falida, autora desta
ação, teve sua falência decretada na vigência do Decreto-lei no 7.661/1945.
E, artigo 6o da resolução 623/2013 deste Tribunal de Justiça,
estabelece:
“Além das Câmaras referidas, funcionarão na Seção de Direito
Privado a 1a e a 2a Câmaras Reservadas de Direito Empresarial,
que formarão o Grupo de Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial, com competência, excluídos os feitos de natureza
penal, para julgar os recursos e ações originárias relativos a
falência, recuperação judicial e extrajudicial, principais,
acessórios, conexos e atraídos pelo juízo universal, envolvendo a
Lei no 11.101/2005, bem como as ações principais, acessórias e
conexas, relativas à matéria prevista no Livro II, Parte Especial
do Código Civil (arts.966 a 1.195) e na Lei no 6.404/1976
(Sociedades Anônimas), as que envolvam propriedade industrial e
concorrência
desleal,
tratadas
especialmente
na
Lei
no
9.279/1996, e franquia (Lei no 8.955/1994).”
Portanto, verifica-se a competência preferencial da Primeira
Subseção de Direito Privado e, consequentemente, a competência da Câmara
suscitada.
Vale mencionar:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - Pedido de restituição -
Falência regida pelo Decreto-Lei 7.661/45 - Matéria que se insere
na competência preferencial da Primeira Subseção de Direito
Privado - Conflito de competência procedente para fixar a
competência da Câmara Suscitada.” (Conflito de Competência
no 0029468-48.2019.8.26.0000, Rel. Des. J. B. Franco de
Godoi, j. 14/08/2019).
Ante o exposto, pelo meu voto, ACOLHO o conflito de
competência, para fixar a competência da 6a Câmara de Direito Privado.

COELHO MENDES
Relator